Tribunal: TJBA
Processo: 8024267-11.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8024267-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUIZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMARCA DE BARREIRAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE USUCAPIÃO. LEI ESTADUAL Nº 10.845/2007. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 75 E 136, I. COMPETÊNCIA CUMULATIVA DA 3ª VARA CÍVEL PARA REGISTROS PÚBLICOS NÃO ABRANGE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS COMUNS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO SUSCITADO. 1.A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007) não prevê expressamente a competência privativa das Varas de Registros Públicos para processar e julgar ações de usucapião, ao contrário do que ocorre em outros Estados da Federação. 2. O artigo 75 da Lei nº 10.845/2007 estabelece rol taxativo de competências dos Juízes das Varas de Registros Públicos, não incluindo o julgamento de ações de usucapião, mas apenas causas que se refiram aos registros públicos, dúvidas registrárias e fiscalização dos serviços notariais. 3. O artigo 136, I, da mesma lei dispõe que a 3ª Vara Cível de Barreiras possui competência cumulativa para registros públicos, com exclusão apenas dos feitos de acidentes de trabalho, não estabelecendo privatividade para usucapião. 4. A mera circunstância de que a sentença de usucapião servirá como título para registro imobiliário não atrai, por si só, a competência da Vara de Registros Públicos, pois a natureza da demanda é de direito real imobiliário, de competência das varas cíveis comuns. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a competência para usucapião segue as regras gerais de competência territorial e funcional, salvo disposição legal expressa em contrário. 6. Conflito negativo de competência julgado procedente. Competência fixada no Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito Negativo de Competência nº 8024267-11.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 3ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais e como suscitado o Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais, ambas da Comarca de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência e fixar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .